Tribunal: TJMT
Processo: 1012169-39.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012169-39.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), IDB INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS EM SITES LTDA - CNPJ: 34.165.896/0001-80 (RECORRIDO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

N. Recurso:
1012169-39.2025.8.11.0003.

Recorrente:
GABRIEL MORAES SANTOS.

Recorrida:
IDB INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS EM SITES LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CONTRATUAL.
MOTORISTA DE APLICATIVO
. BLOQUEIO DE CONTA. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA PRIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. O recorrente alega bloqueio indevido de sua conta na plataforma digital, após mais de mil corridas realizadas, sob a genérica justificativa de “infração aos termos de uso”, sem oportunidade de defesa, pleiteando a reativação do cadastro e indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio temporário do cadastro do motorista de aplicativo, efetuado unilateralmente pela plataforma digital com base em seus Termos de Uso, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, autoriza as partes a fixarem livremente as condições contratuais, inclusive quanto à possibilidade de rescisão unilateral, desde que observados os limites da função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Os Termos de Uso da plataforma prevê expressamente a possibilidade de bloqueio ou descredenciamento unilateral do cadastro em caso de violação ou suspeita de violação dos Termos de Uso, tratando-se de legítimo exercício de autonomia privada, nos limites do art. 421 do Código Civil.

O reclamante tinha plena ciência das condições contratuais e não demonstrou ter utilizado os meios administrativos disponibilizados para impugnar o bloqueio, inexistindo, portanto, cerceamento de defesa ou falha no dever de informação.

O bloqueio temporário foi decorrente de atualização cadastral, medida voltada à segurança dos usuários, configurando exercício regular de direito (CC, art. 188, I), e não ato ilícito.

A Conclusão no 6 da 1a Turma Recursal do TJMT estabelece expressamente que, em contratos de parceria entre motoristas de aplicativo e plataformas digitais, é legítima a rescisão contratual imediata sem prévia notificação, por se tratar de exercício regular da liberdade contratual.

Não configurada conduta ilícita ou abusiva, tampouco ofensa a direito da personalidade, é incabível a obrigação de indenizar ou de reativar o cadastro do recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liberdade contratual autoriza a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, inclusive sem notificação prévia, conforme previsão contratual expressa e Conclusão no 6 da 1a Turma Recursal do TJMT.

O bloqueio temporário de conta, motivado por atualização cadastral e realizado em observância aos parâmetros contratuais, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito.

A ausência de demonstração de ato ilícito afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XX, e 93, IX; CC, arts. 188, I, e 421; CPC, art. 489, §1o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1029369-96.2024.8.11.0002, 1a Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 18.06.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1066656-96.2024.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04.04.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1029019-48.2023.8.11.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 316610886, que julgou
improcedente
o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Nulidade da sentença – Descumprimento do artigo 489, §1o, do CPC;

2)

Falha na aplicação da Lei no 12.587/12 e seus requisitos;

3)

Ocorrência de lucros cessantes e danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, preliminarmente, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID
316610897
, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda, não há que se falar em nulidade da sentença recorrida, uma vez que os fundamentos necessários ao convencimento do julgador foram devidamente expostos.

Ademais,
o julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação clara e adequada para a solução da lide.

A propósito:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em reclamação. II. Questão em discussão 2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal
. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, a, e 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1o/12/2023.
(STF - Rcl 78890 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 21-08-2025

PUBLIC 22-08-2025) (Grifei)

Mérito:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, após ter seu cadastro aprovado na plataforma da reclamada, realizou investimentos para aprimorar a qualidade de seu serviço como motorista de aplicativo. Contudo, após a realização de 1.234 corridas, relata que teve seu acesso bloqueado em 19/02/2025, sendo informado, por meio de notificação padronizada, acerca da suspensão definitiva de sua conta, sob a genérica justificativa de “infração aos termos de uso”.

Aduz que a reclamada não especificou qual regra teria sido violada, tampouco concedeu, ao reclamante, oportunidade de defesa ou de esclarecimento. Sustenta que todas as tentativas de contato com a plataforma restaram infrutíferas, resultando sempre na mesma mensagem automática: “
SUA CONTA ESTÁ SUSPENSA DEFINITIVAMENTE
”, não tendo sido disponibilizado nenhum outro canal de comunicação para esclarecimentos.

Afirma, ainda, que reenviou todos os documentos solicitados, inclusive certidões negativas, conforme orientações da própria plataforma. Contudo, ao final, teve seu cadastro indeferido, sob a justificativa de que as regras do sistema não permitem o registro de motoristas com antecedentes criminais, o que reputa indevido, uma vez que não possui qualquer registro criminal.

Narra que o bloqueio abrupto e imotivado o privou de sua principal fonte de renda, que garantia o sustento próprio e de sua família, ocasionando prejuízos financeiros e abalo emocional decorrentes da insegurança gerada pelo desligamento repentino.

Ressalta que, embora existam outras plataformas de transporte disponíveis no mercado, nenhuma delas oferece o mesmo volume de corridas ou a mesma rentabilidade que a plataforma da reclamada, o que agravou o impacto econômico sofrido.

A demandada, por sua vez, sustenta que o aplicativo
inDrive
passou por um processo de atualização visando aprimorar o sistema de verificação de antecedentes criminais e de validação de documentos, a fim de garantir maior segurança aos usuários.

Alega que a conta do reclamante foi afetada por essa atualização interna, o que teria ocasionado uma suspensão temporária. Após o envio da certidão de antecedentes criminais, da CNH válida e do certificado de registro do veículo, o reclamante teve seu acesso reaprovado na modalidade “
Motorista Cidade
”.

Não houve a apresentação de impugnação à contestação
.

Pois bem, a questão central do recurso refere-se à legitimidade do bloqueio do cadastro do reclamante na plataforma da empresa reclamada.

No caso em análise, o recorrente aderiu aos Termos de Uso da plataforma da recorrida, os quais preveem expressamente a possibilidade de rescisão contratual sem notificação prévia, em caso de suspeita de descumprimento das regras da plataforma, conforme se verifica do seguinte excerto (ID 316610881, p. 9):

8. Direitos da inDrive

Temos o direito de investigar qualquer suspeita de violação destes Termos. Enquanto fazemos isso,
podemos
suspender
seu acesso a alguns ou todos os recursos da Plataforma
,
agindo de forma razoável e objetiva, dependendo da gravidade da suspeita de violação.

(...)
Se achar que cometemos um erro ao suspender ou encerrar sua conta, você poderá recorrer por meio do site
https://indrive.com/en/contacts/support/
. (grifei)

Logo, Constata-se que o reclamante tinha plena ciência da possibilidade de suspensão de sua conta, conforme previsto nos termos de uso da plataforma. Ademais, o sistema disponibiliza aos usuários meios específicos para contestação de bloqueios ou suspensões, por meio de canais oficiais de atendimento.

O reclamante, contudo,

não demonstrou ter realizado qualquer reclamação administrativa
, limitando-se a alegar a inexistência de canais de comunicação. Dessa forma, não prospera a alegação de cerceamento de defesa ou de falha no dever de informação, razão pela qual se afasta a imputação de conduta omissiva à reclamada.

A liberdade contratual, princípio basilar das relações civis entre particulares, encontra guarida no art. 421 do Código Civil, o qual estabelece que "
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
", sendo certo que, em seu parágrafo único, assegura-se que "
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
".

Tendo em vista que o recorrente tinha pleno conhecimento das regras de utilização da plataforma, inclusive quanto à possibilidade de suspensão contratual imediata, em caso de suspeita de descumprimento das normas, não há que se falar em ilegalidade no bloqueio efetivado pela demandada, tratando-se de legítimo exercício de sua autonomia privada.

Ademais, o art. 5o, XX, da Constituição Federal estabelece que "
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado
", dispositivo que reforça a liberdade de associação como direito fundamental, aplicável por analogia à relação contratual em análise.

Sob essa perspectiva, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 6
, nos seguintes termos:
“
MOTORISTA DE APLICATIVO. RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
”
(Destaquei).

Dessa maneira, diante do princípio da liberdade contratual, a reclamada não está obrigada a manter em seus cadastros motoristas que não atendam aos critérios estabelecidos pela empresa, possuindo autonomia para definir o perfil profissional desejado.

Assim, não se verifica qualquer ilicitude na suspensão temporária da parceria, uma vez que a medida perdurou apenas até a efetivação da atualização cadastral necessária ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pela plataforma.

A conduta da empresa, portanto, encontra respaldo no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, configurando-se procedimento legítimo voltado à preservação da segurança e da conformidade do serviço prestado.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE ENTREGA (IFOOD) E MOTORISTA ENTREGADOR
. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO.
POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
.
LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS
.
LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE
. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1029369-96.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE E MOTORISTA PARCEIRO
.
DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA
.
AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE CONTRATUAL
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade contratual assegura à plataforma digital o direito de estabelecer critérios para manutenção ou exclusão de motoristas parceiros, conforme pactuado nos Termos Gerais de Serviço e nos limites da autonomia privada prevista no artigo 421 do Código Civil.

4. A comprovação de processo criminal envolvendo o recorrido justifica o descredenciamento unilateral, configurando exercício regular de direito e não ato ilícito.

5.
A cláusula contratual expressa prevê a possibilidade de rescisão sem aviso prévio em caso de descumprimento das condições estabelecidas, não se exigindo, portanto, comunicação prévia sobre o motivo da exclusão
.

6.
A conduta da empresa não caracteriza violação de direito da personalidade, sendo incabível a indenização por danos morais na ausência de ato ilícito ou abuso de direito
.

7.
A jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal do TJMT reconhece a validade da cláusula de rescisão unilateral em casos de descumprimento contratual ou de comportamento inapropriado do motorista, afastando o dever de indenizar
.
(...) (TJMT – N.U 1066656-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS
(UBER).
MOTORISTA DE APLICATIVO
. RECUSA DE CREDENCIAMENTO.
LIBERDADE CONTRATUAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada

2. Hipótese em que o bloqueio do cadastro da parte recorrente, na condição de motorista de aplicativo mantido com a empresa ré, foi motivado com base nos termos do contrato de parceria.

3. Ninguém é obrigado a manter com outro um contrato de parceria se já não existe relação de confiança entre os parceiros.

4.
Considerando a autonomia privada e a liberdade de contratação, não há conduta ilícita a ser atribuída
.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1029019-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (Grifei)

Para se atribuir a responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte da reclamada.

Assim, ausente a demonstração de ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Diante disso, a sentença recorrida deve ser mentida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025